Tribunal: TCU
Processo: 004.459/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Michell Mendes Durans da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8336/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Michell Mendes Durans contra o Acórdão 3824/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante; Considerando que o embargante teve ciência da decisão embargada em 22/8/2024 (peça 147), iniciando-se o prazo em 23/8/2024; Considerando que o termo final para interposição dos embargos é 2/9/2024 (art. 34, § 1° c/c art. 30, I, "d", da Lei 8.443/92 e art. 287, § 1°, do Regimento Interno desta Corte); Considerando que os embargos foram opostos em 6/9/2024 (peça 148), portanto, intempestivos, motivo pelo qual não devem ser conhecidos; Considerando adicionalmente que os supostos vícios de omissão arguidos pelo embargante não procedem, visto que o sigilo imposto pela Lei 9.807/1999 com relação aos beneficiários do programa não impede ou causa qualquer mitigação do dever de demonstrar a adequação dos recursos aplicados; Considerando que o recorrente visa, assim, rediscutir o mérito pela estreita via dos embargos de declaração, o que não é cabível; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Michell Mendes Durans. 1. Processo TC- Processo 004.459/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.206/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Michell Mendes Durans da Silva (XXX.347.102-XX). 1.3. Recorrente: Michell Mendes Durans da Silva (XXX.347.102-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Secretaria de Direitos Humanos; Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Marluzi Barbara Kussler Macola, Thiago Alves de Sousa (55096/OAB-DF) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.